Tribunal: TJES
Processo: 0005316-21.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005316-21.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE SOUZA DOS ANJOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1
.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
2
. Analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, principalmente o depoimento da vítima e o exame de conjunção carnal e coito anal, no qual foi constatada a presença de esperma no corpo da vítima, entendo por cabalmente comprovado que o apelante descumpriu medida protetiva, ameaçou e manteve relação sexual com sua ex-companheira sem seu consentimento, utilizando-se de violência e grave ameaça, sendo inviável, portanto, o pleito absolutório.
3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELAÇÃO CRIMINAL (417)0005316-21.2022.8.08.0035

APELANTE: HENRIQUE SOUZA DOS ANJOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Henrique Souza dos Anjos
,
em razão de sentença que o considerou como incurso nas sanções dos
artigos 24-A, da Lei n. 11.340/2006, 147 e 213 c/c 69, todos do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006
,
condenando-o a uma pena de

07 (sete) meses e 12 (doze) dias de detenção e 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a
absolvição
do recorrente de todos os crimes contra ele imputados.

A pretensão não merece prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 13 de janeiro de 2022, às 03h, na residência da vítima, no bairro São Conrado, no município de Vila Velha/ES, Henrique descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência de n. 0016370-52.2020.8.08.0035, em favor de sua ex-companheira Ingrid Rocha Ferreira, com quem conviveu e se relacionou por um breve período de tempo, e com quem possui dois filhos gêmeos. Ademais, na mesma ocasião, ameaçou-lhe de causar mal injusto e grave.

Depreende-se dos autos que o casal se relacionou por um breve período, tendo a vítima terminado o relacionamento por ser o apelante um homem violento e autoritário para com a mesma.

Na madrugada dos fatos, no horário supracitado, o recorrente, ciente da MPU n. 0016370-52.2020.8.08.0035 deferida em seu desfavor, dirigiu-se até a casa da vítima, encontrando-a acompanhada de um cidadão, quando, tomado de ciúmes, expulsou o indivíduo da casa, e esse, temendo o acusado, evadiu-se da residência, deixando a vítima e Henrique sozinhos.

Em seguida, o apelante,
mediante tapas e socos, manteve relações sexuais com Ingrid, contra a vontade dessa
e, após o ato,

ameaçou-a
dizendo: “se você me denunciar na polícia, vai ser pior pra você, pois eu volto e você vai ver”, insinuando com as referidas palavras que lhe faria um mal maior.

Após o ocorrido, a vítima, amedrontada, anunciou o CIODES, porém, o recorrente já havia se evadido, tendo sido registrado boletim de ocorrência em desfavor de Henrique.

Por fim, depreende-se da exordial que, conforme informações obtidas no site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a vítima, na data de 04 de novembro de 2020, obteve a MPU supracitada em seu favor, tendo o acusado sido intimado da mesma ao dia 06 de novembro do mesmo ano. Ademais, existem, além do presente inquérito policial, outras ações penais promovidas em face do mesmo por crime de violência doméstica com a mesma vítima, tendo esta muito temor do apelante.

Assim, quanto ao pedido de

absolvição, sem razão.

Materialidade

e
autoria

devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 05/07), exame de conjunção carnal e coito anal (folhas 25/26), laudo de exame de lesões corporais (folha 37), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo, restando hígida a condenação.

Em sede extrajudicial (folhas 27/28), o acusado negou a autoria dos fatos, afirmando que, no dia do ocorrido, de fato havia dormido na casa da vítima, porém, que não tiveram relação sexual. Disse que, nessa época, ainda namoravam e que o relacionamento só teve fim no mês de fevereiro ou março do mesmo ano. Ademais, afirmou que já havia sido notificado da medida protetiva já há algum tempo.

Em juízo (folha 66), o acusado afirmou que não esteve na casa da vítima no dia 13 de janeiro, e que tampouco a estuprou ou descumpriu medida protetiva. Ao contrário, afirmou que era Ingrid quem o procurava e que acredita que a vítima somente fez as acusações pois o apelante havia terminado com ela.

Ingrid, por outro lado, apresenta versão distinta, apresentando depoimento que concede maior credibilidade aos fatos narrados na denúncia.

Assim, deve-se destacar que, em juízo (folhas 49/51), a vítima afirmou que as informações narradas na exordial são verdadeiras. Disse que, no dia dos fatos, o acusado compareceu à residência da depoente e, ao visualizar que a mesma se encontrava na companhia de um homem, de nome Samuel, ficou possuído de ciúme e expulsou o indivíduo da casa. Em seguida, a vítima afirmou que Henrique desferiu socos em seu rosto, motivo pelo qual houve troca de tapas entre ambos. Posteriormente, o apelante foi embora, porém, avisou à Ingrid que retornaria. Assim, mais tarde, o acusado voltou à casa da vítima acompanhado de dois colegas de bicicleta, momento em que “bateu boca” com Samuel, o que fez com que o mesmo fosse embora. Assim, Henrique pulou o muro da residência de Ingrid e começou a discutir com a mesma, tendo, posteriormente, partido para cima dela e desferido tapas em seu braço, motivo pelo qual a depoente reagiu, somente para se defender. A vítima informa que, no dia dos acontecimentos, ela e o apelante estavam separados já há algum tempo e que a mesma tinha medida protetiva contra Henrique. Depois disso, disse que o acusado permaneceu em sua residência sem sua autorização, tendo, inicialmente, dormido na sala. Assim, a depoente pegou seu filho Kaynan, que tinha um ano de idade e sofria de crises convulsivas, e foi dormir em seu quarto com a criança. Posteriormente, a vítima acordou assustada com o recorrente pelado em cima da mesma, ameaçando-a e forçando-a a manter relações sexuais com ele. A depoente afirma que sentiu muito medo, pois nunca havia passado por uma situação daquelas e que o acusado disse que se a mesma acionasse a polícia, iria fazer mal a ela.

Ademais, é imprescindível destacar que, em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Por fim, alega a defesa estar Henrique amparado pela
excludente de culpabilidade
relativa ao
erro de proibição
quanto ao crime disposto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06, ao sustentar que era a vítima quem procurava o acusado, razão pela qual acreditava que não haveria crime em descumprir a medida protetiva.

Porém, como se sabe, a regra em nosso sistema é de que o desconhecimento do direito não elide o crime.

Assim, no presente caso, após a análise dos autos, verifico ser completamente inviável a tese defensiva. Ora, a arguição genérica do desconhecimento figura-se descabida e não encontra qualquer apoio na prova produzida. Aliás, é inaceitável a escusa de conhecimento da ilicitude diante de toda a campanha realizada através dos meios de comunicação acerca das medidas protetivas no âmbito doméstico. Frise, o réu não vive de forma isolada, mas totalmente inserida na sociedade, além do que, conhecia os riscos de seus atos, tendo inclusive, constrangido a vítima para que não procurasse a polícia a fim de noticiar os fatos.

Ademais, a prova oral aponta que no dia dos fatos, que Henrique, sem a autorização da vítima, adentrou a residência da vítima e praticou contra ela todos os crimes supracitados, não se sustentando a versão de que a ofendida teria ido ao encontro do réu.

Dessa maneira, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, principalmente o depoimento da vítima e o exame de conjunção carnal e coito anal - no qual foi constatada a presença de esperma no corpo da vítima -, entendo por cabalmente comprovado que
o apelante descumpriu medida protetiva, ameaçou e manteve relação sexual com sua ex-companheira sem seu consentimento, utilizando-se de violência e grave ameaça,

sendo inviável, portanto, o pleito absolutório.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)